Tribunal: TJPA
Processo: 0801735-91.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801735-91.2022.8.14.0133

APELANTE: JACIARA DE SOUSA PIRES, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, JACIARA DE SOUSA PIRES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

Descrição do caso:

JACIARA DE SOUSA PIRES ajuizou ação indenizatória contra o BANCO DO BRASIL S.A. visando reparação por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o dever de indenizar pelos danos materiais e indeferindo a reparação por danos morais. Ambas as partes interpuseram apelação.

Questões em discussão:

i) Se o BANCO DO BRASIL detém legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel financiado via PMCMV;

ii) Se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para reparação por danos materiais e morais;

iii) Se houve litigância abusiva por parte da autora.

Razões de decidir:

1.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL, na medida em que atuou como agente executor do PMCMV e gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), atraindo para si o dever de fiscalização da obra e responsabilidade pelos vícios construtivos.

2.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade civil objetiva (art. 14, CDC).

3.

Confirmou-se a existência dos vícios por meio de laudo técnico não impugnado pelo réu, havendo nexo causal entre a omissão na fiscalização e os danos materiais.

4.

Considerou-se comprovado o abalo à dignidade da autora em virtude da perda da qualidade habitacional do imóvel, reconhecendo-se o dano moral in re ipsa, conforme precedentes do TJPA e do STJ.

5.

Inexistem elementos concretos que justifiquem a caracterização de litigância abusiva ou ausência de interesse processual.

Dispositivo:

Conhecem-se e:

a)
Negam provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo-se a condenação por danos materiais;

b)
Dar provimento ao recurso adesivo de JACIARA DE SOUSA PIRES
para condenar o réu ao pagamento de
R$ 10.000,00 a título de danos morais
, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora a contar da citação, em observância às disposições do art. 389, 405 e 406, do CC.

Reajustam-se os ônus sucumbenciais: o BANCO DO BRASIL arcará integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor total da condenação (art. 85, §2º, CPC).

Tese de julgamento:

No âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, o agente executor responde objetivamente pelos vícios construtivos do imóvel, sendo legítima sua responsabilização por danos materiais e morais decorrentes da falha na fiscalização da obra, nos termos do art. 14 do CDC.

Fundamentação legal e jurisprudencial:

Artigos 6º, 14 e 22 do CDC; artigos 186, 927, 389, 405 e 406 do Código Civil; artigo 85 do CPC. Jurisprudência do STJ (Temas 996 e 1198) e precedentes do TJPA e demais Tribunais de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
do Banco do Brasil S.A. e
conhecer e dar provimento ao recurso
de
JACIARA DE SOUSA PIRES
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO N. 0801735-91.2022.8.14.0133

APELANTE/ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A

APELADO/ RECORRENTE: JACIARA DE SOUSA PIRES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO
interposta por BANCO DO BRASIL S.A e JACIARA DE SOUSA PIRES respectivamente contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA,
nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA, que julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
o
BANCO DO BRASIL S.A.
ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da
sucumbência recíproca e equivalente
, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.”

Narram os autos de origem que
JACIARA DE SOUSA PIRES
ajuizou a
AÇÃO INDENIZATÓRIA
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, com o objetivo de
obter indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos identificados em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV – Faixa 1), sob responsabilidade de fiscalização do réu
.

Alega a parte autora que:

Adquiriu imóvel localizado no Condomínio Residencial Viver Melhor, em Marituba/PA, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, através de Contrato de Compra e Venda e Mútuo com Obrigações e Alienação Fiduciária em Garantia, com a Requerida, sob o nº 413.203.068.

Após a posse do imóvel, surgiram diversos problemas de ordem estrutural e funcional, caracterizados como
vícios construtivos
, conforme comprovado em
Laudo Técnico Preliminar
juntado à petição inicial.

Tais problemas comprometem a
habitabilidade e segurança do imóvel
, contrariando os requisitos mínimos de desempenho estabelecidos pela ABNT NBR 15575 e outras normas técnicas aplicáveis.

O Banco do Brasil, na condição de agente executor do Programa,
tinha o dever de fiscalizar a obra
, acompanhar sua execução e garantir o cumprimento das normas técnicas e contratuais, o que não ocorreu, resultando nos prejuízos enfrentados.

Procurou a instituição ré para solução amigável dos problemas, mas
não obteve resposta satisfatória
.

Aponta que, "verificadas as falhas construtivas e demais problemas no imóvel, a parte Autora se dirigiu até o Banco do Brasil [...] com a finalidade de solucionar os problemas apontados, não obtendo resposta conclusiva quanto ao alegado acima".

Argumenta que:

O Banco do Brasil, como agente executor do PMCMV – Faixa 1,
possui responsabilidade objetiva pelos danos
, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 14 do CDC), sendo aplicável a teoria da responsabilidade por omissão fiscalizatória (culpa
in vigilando
).

A
legitimidade passiva da instituição financeira
decorre da sua atuação além de mero agente financeiro, atuando como
gestora e executora de políticas públicas de habitação
, o que a torna corresponsável por vícios de construção.

Aponta jurisprudência do STJ e dos Tribunais Regionais confirmando a
responsabilidade solidária do agente financeiro em casos de vícios construtivos no âmbito do PMCMV
.

Sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, considerando a hipossuficiência técnica e econômica da autora frente ao Banco do Brasil.

Requer a
inversão do ônus da prova
, com base no art. 6º, VIII do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da dificuldade da parte autora em produzir provas técnicas relativas à construção do imóvel.

Sustenta ainda que:

Os vícios apontados
configuram dano material
, uma vez que o imóvel necessita de reforma estrutural para correção dos problemas identificados, conforme orçamento anexo no valor de
R$ 12.733,35
.

Há também
dano moral
, já que a autora foi submetida a frustração da legítima expectativa de moradia digna, abalo psicológico, desconforto e prejuízo à qualidade de vida, postulando indenização no valor de
R$ 10.000,00
, ou valor que o juízo entender adequado.

A
prova técnica
juntada à inicial é suficiente para instruir o pedido, mas, caso Vossa Excelência entenda necessário, requer a produção de
prova pericial judicial
, devendo os custos recair sobre o Banco do Brasil, em decorrência da inversão do ônus da prova ou da gratuidade de justiça concedida à autora.

Por fim, requer que:

Seja concedido o
benefício da justiça gratuita
, com base na hipossuficiência econômica da autora, beneficiária do PMCMV Faixa 1;

Seja determinada a
citação do Banco do Brasil
para apresentar contestação, sob pena de revelia;

Seja concedida
antecipação de prova pericial
, ou, caso indeferida, que eventual reforma feita pela autora sirva de base para a fixação da indenização com base no laudo técnico já anexado;

Seja deferida a
produção de todas as provas admitidas em direito
, com ênfase na perícia técnica do imóvel;

Seja determinada a
inversão do ônus da prova
, cabendo ao Banco do Brasil apresentar todos os documentos técnicos relacionados ao imóvel, inclusive o memorial descritivo e projetos de construção;

Ao final, seja julgada procedente a ação para condenar o réu:

ao
pagamento de R$ 12.733,35
a título de
danos materiais
;

ao
pagamento de R$ 10.000,00
a título de
danos morais
, ou outro valor que Vossa Excelência entender devido;

Ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, calculados sobre o valor da condenação;

E a
autorização para destaque de honorários advocatícios contratuais
.

O despacho ID 64872155 determinou a emenda à inicial para que o advogado da autora comprovasse sua inscrição suplementar na OAB/PA para atuação nesta Comarca.

Em petição ID 66714824, a parte autora se manifesta e junta substabelecimento.

O despacho ID 70924041 concedeu os benefícios da Justiça Gratuita e determinou a citação do réu para comparecimento em sessão de conciliação no CEJUSC.

Em petição ID 76508019, a parte autora informa seu desinteresse em audiência de conciliação.

O banco requerido ofereceu contestação ID 78221961, arguindo, dentre as preliminares, sua ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizado pelos vícios de construção, pois atuou exclusivamente como agente financeiro na operação de financiamento, sem participar diretamente da execução das obras. No mérito, sustenta que a responsabilidade pela construção do imóvel seria da construtora contratada, a qual deveria ser acionada diretamente pelo(a) autor(a) para responder pelos problemas identificados. Além disso, alega que, ao atuar apenas como intermediário no financiamento, não poderia ser imputada a responsabilidade pelos defeitos apontados. Derradeiramente, diz que não restou comprovado dano moral ou material, tampouco a responsabilidade civil do banco demandado. Requer, portanto, a improcedência da ação e a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Em petição ID 79706538, o banco requerido juntou documentos.

Dispensada a audiência de conciliação, ante o desinteresse das partes.

Em réplica à contestação (ID 84926816), a parte autora refutou o argumento de ilegitimidade passiva, reiterando que o Banco do Brasil, enquanto agente executor do programa Minha Casa Minha Vida, tem responsabilidades que vão além da simples intermediação financeira. Defende que o Banco, por atuar como gestor e representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), deveria fiscalizar a qualidade da construção, garantindo o cumprimento das normas técnicas. Requer, por fim, a procedência total dos pedidos.

A decisão ID 89761581 indeferiu o pedido de produção antecipada de provas e, ato contínuo, instou as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, pelo que a parte autora pugnou pela produção de prova pericial, acaso considerada insuficiente o laudo pericial anexado à petição inicial (ID 90374514), enquanto a instituição financeira requerida informou que não possui interesse em outras provas (ID 90466556).

O despacho ID 102003495 determinou a intimação pessoal da parte autora para dizer se possui interesse em conciliar. Devidamente intimada (ID 108783580), a parte autora declarou que não tem interesse em conciliar.

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

De proêmio, entendo ser desnecessária a dilação probatória, especificamente quanto à produção de prova pericial no imóvel, porquanto o laudo técnico acostado à petição inicial (ID 59831706) é detalhado e suficiente para a formação do convencimento deste Juízo, uma vez que descreve de maneira minuciosa os vícios construtivos encontrados, apresentando, inclusive, a quantificação pormenorizada dos danos materiais.

Importante destacar que tal laudo não foi impugnado de maneira específica pelo Réu, o que faz presumir a sua veracidade, conforme o disposto no art. 341 do Código de Processo Civil.

Outrossim, quando instado a produzir prova contrária ou complementar,
a instituição financeira declarou desinteresse na produção de outras provas
.

Dessa forma, fica evidente a ausência de necessidade de realização de perícia judicial, considerando que os elementos probatórios já existente são suficientes para o julgamento da demanda, conforme dispõe o art. 370 do CPC, que autoriza o juiz a indeferir as provas que considerar desnecessárias, protelatórias ou irrelevantes para a solução da lide.

Ademais, é de rigor o indeferimento de perícia técnica, quando for desnecessária à vista dos elementos já insertos nos autos (art. 464, II, do CPC).

Posto isto, tendo em vista que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do Juízo (art. 370, CPC), sendo, portanto,
desnecessária a produção de outras provas
, o caso comporta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC. Impende esclarecer que a sua realização não configura faculdade, e sim dever constitucional do Juízo, em atenção ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

Cumpre-me apreciar, inicialmente, as preliminares suscitadas em contestação.

No que concerne à
ilegitimidade passiva ad causam
suscitada pelo banco requerido,
não merece acolhimento tal preliminar
.

No caso dos autos, o Requerido não agiu como mero agente financeiro, tendo executado políticas federais para promoção de moradia para pessoas de baixa renda – programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, de modo que o(a) autor(a) manteve vínculo contratual apenas com ele, sem oportunidade de escolha quanto à construtora ou chance de interferência na qualidade dos serviços prestados. A instituição financeira representou o Fundo de Arrendamento Residencial para vender o imóvel à(o) autor(a), responsabilizando-se por eventuais vícios construtivos.

O banco requerido, outrossim, através de seu corpo técnico de engenharia, tinha amplo acesso e fiscalização da obra, o que o torna responsável pela execução e construção.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Decisão saneadora. Inconformismo do requerido. Legitimidade passiva e interesse de agir. O Banco do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda indenizatória por vícios construtivos de imóvel vendidos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. Interesse de agir configurado pela própria resistência do requerido ao pedido do autor. Competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito. Ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, cabe à requerida o ônus de comprovar a ausência de vícios construtivos por meio de perícia técnica. Recai sobre o requerido o ônus de adiantar os honorários do perito. Perícia que deve ser custeada pela agravante. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 21555776820228260000 SP 2155577-68.2022.8.26.0000, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 07/09/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2022)

***

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO CONSTRUTIVO. IMÓVEL ERIGIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL, ENQUANTO REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL E EXECUTOR DA POLÍTICA HABITACIONAL DO FAR. Caso em que o banco réu atuou para além de mero agente operador do financiamento, mas como executor de políticas habitacionais para a promoção de moradia, assumindo a posição de representante do vendedor/credor fiduciário, Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, e responsabilidades concernentes à solidez do imóvel e sua conservação, enquanto objeto de garantia fiduciária. II. Uma vez que, no caso concreto, o Banco do Brasil atuou duplamente, não só como credor fiduciante do apartamento, mas, principalmente, como credor hipotecário do empreendimento, e que este foi financiado com recursos do programa federal Minha Casa, Minha Vida, deve ser reconhecida, sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide que visa à reparação pelos danos materiais e à compensação por danos imateriais, decorrentes da continuidade da cobrança dos juros de obra, em que pese a interrupção da construção.\ - Apelação Cível, Nº 70080811094, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 29-05-2019. Instituição financeira legítima a ocupar o polo passivo. Sentença que vai desconstituída ao efeito do prosseguimento da instrução processual na origem. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50046677220208210004 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 26/10/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2021)

***

RESPONSABILIDADE CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FEDERAL EXECUTORA DE PROGRAMA DE MORADIA NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA.

1. A responsabilidade da instituição financeira em relação a vícios de construção ou atraso na entrega da obra dependerá das circunstâncias em que se verifica sua intervenção nos seguintes termos: a) inexistirá, se atuar como agente financeiro em sentido estrito; b) existirá, se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (Precedente STJ, REsp n. 1102539, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma).

2. O Banco do Brasil atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda, já que o imóvel está vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, verificando-se dos autos que as partes celebraram o "Contrato Particular, com efeito de Escritura Pública, de Venda e Compra Direta de Imóvel Residencial com Alienação Fiduciária do Imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - Recursos FAR", cujo objeto era a compra de uma unidade residencial situada no Município de Rio Branco.

3. No contrato o Banco do Brasil consta como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, na forma do Decreto n. 7.499/2011 (p. 108 – item 1, A).

4. Sendo, portanto, cabível a responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais vícios construtivos verificados no imóvel objeto do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva.

5. Recurso Provido.

(TJ-AC - AC: 07026212420208010001 Rio Branco, Relator: Des. Francisco Djalma, Data de Julgamento: 18/06/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2021)

Ademais, em relação à Construtora do empreendimento, não vislumbro hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Cabe à parte autora eleger quem integrará o polo passivo da demanda, dentre aqueles que atuam na cadeia de consumo. Por outro lado, o Réu tem a possibilidade de exercer seu eventual direito de regresso em uma ação autônoma, sem prejudicar o andamento desta lide e sem qualquer prejuízo a sua defesa no caso, mormente por se tratar de uma relação de consumo e a celeridade que o caso requer.

Nessa perspectiva:

ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" - Ação indenizatória decorrente de vícios construtivos – Propositura contra o banco representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), vendedor – Caso em que responde pela integridade e qualidade da construção – Legitimidade passiva reconhecida – Preliminar rejeitada – Recurso desprovido. DENUNCIAÇÃO DA LIDE E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – Ação indenizatória decorrente de vícios construtivos – Contrato regido pelo Sistema Financeiro da Habitação – Relação consumerista – Escolha da parte passiva, dentre daquelas que atuam na cadeia de consumo, que cabe à autora – Denunciação da lide à construtora ou inclusão desta no polo passivo da ação como litisconsorte necessário – Descabimento - - Vedação expressa no CDC – Impossibilidade de ampliação do objeto do processo, em prejuízo do tempo de tramitação da ação - Decisão mantida – Recurso desprovido. ÔNUS DA PROVA – Inversão – Possibilidade – Relação de consumo - Notória a hipossuficiência técnica da autora para demonstrar aspectos relacionados à construção – Art. 6º, VIII, do CDC – Banco réu que tem acesso a informações e documentos relacionados à obra – Aplicação da teoria da carga dinâmica das provas – Art. 373, § 1º, do CPC – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 22658891420228260000 SP 2265889-14.2022.8.26.0000, Relator: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 17/01/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2023)

***

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. FAR. APLICAÇÃO DO CDC. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. AGENTE EXECUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO. NATUREZA FACULTATIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Condomínio Residencial Cidade Jardim II, quadra 09, lote 01, em face da decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara da Comarca de Fortaleza-CE, nos autos da Ação Indenizatória movida pelo ora agravante em desfavor do Banco Brasil S/A.

2. O cerne do recurso consiste em verificar o acerto da decisão interlocutória agravada no que tange ao chamamento ao processo da Construtora Direcional Engenharia S.A.

3. Na hipótese, o autor, ora agravante, ingressou com ação de reparação por danos em desfavor do Banco do Brasil S/A, na qualidade de agente promotor de política pública de habitação, e, especificamente, como agente executor da Faixa 01 do Programa Minha Casa, Minha Vida, em que há arrendamento de imóveis do FAR para pessoas de baixa ou baixíssima renda, objetivando o ressarcimento dos danos de construção existentes nos imóveis arrendados.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação firmada entre as partes, uma vez que as instituições financeiras se submetem aos princípios e regras do referido diploma legal (Súmula nº 297 do STJ) e que existe relação de consumo entre o agente financeiro do Sistema Financeiro Habitacional e o mutuário.

5. É inconteste a legitimidade do Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo do presente feito, porque não atuou no contrato como mero agente financeiro, mas como executor do programa social de moradia denominado Minha Casa, Minha Vida, com fundamento na Lei nº 11.977/2009.

6. Tratando-se de relação de consumo, a celeridade processual pende em favor do consumidor, obstando intervenção de terceiro pleiteada pelo fornecedor e determinando que eventual direito de regresso seja buscado em ação própria, salvo hipótese de contrato de seguro de responsabilidade (artigos 88 e 101, II, do CDC).

7. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, data e assinatura registradas no sistema processual eletrônico.

(TJ-CE - AI: 06258864120228060000 Fortaleza, Relator: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 06/07/2022, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2022)

Portanto,
sendo o Banco do Brasil parte legítima para compor o polo passivo
da presente lide,
rejeito a preliminar acima suscitada.

Quanto a
impugnação à justiça gratuita concedida
, esta também não merece acolhimento. O(a) Demandante é beneficiário(a) do programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, voltada para pessoas de baixa renda, o que lhe confere presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. A concessão da justiça gratuita, então, está respaldada pela documentação apresentada pela parte autora, que goza de presunção de veracidade. Caberia à parte requerida, por conseguinte, o ônus de demonstrar a improcedência desta presunção, nos termos do art. 99, §2º, do CPC. No entanto, o banco requerido limitou-se a impugnar genericamente o benefício sem trazer qualquer elemento probatório capaz de desconstituir a presunção legal mencionada. Não havendo nos autos qualquer prova em sentido contrário, resta mantida a concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora, pelo que
rejeito a preliminar ora em análise
.

Por sua vez, em relação a alegada
falta de interesse de agir
, não há que se falar em esgotamento da instância administrativa ou em demonstração de pretensão resistida como condição para ingresso na via judicial, especialmente à luz da garantia constitucional do acesso à justiça (art. 5, XXXV da CF/88). Aliás, se assim fosse, pouquíssimas causas seriam passíveis de judicialização, em decorrência de prescrição ou outros eventos derivados da demora de solução administrativa. Portanto,
rejeito a preliminar arguida
.

Superadas as preliminares/prejudiciais,
passo ao exame do mérito
.

Compulsando detidamente o caderno processual, adianto que assiste
parcial razão
à(o) Requerente, senão vejamos.

O caso dos autos se submete ao regime jurídico previsto no Código de Defesa do Consumidor, haja vista que as partes se amoldam nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do CDC. Vale destacar o enunciado da Súmula n. 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Não se questiona que nas relações de consumo, a distribuição do ônus da prova não está ligada ao princípio clássico da correlação do que se alega, segundo o qual ao autor incumbe a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, à luz do art. 373 do Código de Processo Civil.

Nos processos envolvendo lide de consumo, vigorando o princípio da inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII, do CDC), o que deve prevalecer na seara da distribuição do ônus da prova é o princípio da racionalidade ou razoabilidade.

Vale ressaltar, contudo, que tal situação
não afasta o ônus do consumidor de apresentar as provas mínimas de suas alegações
, em especial quanto à apresentação de prova documental cuja produção esteja a seu alcance, em atenção inclusive ao
dever de colaboração com a Justiça
(art. 6º, CPC).

No caso dos autos, vejo que a parte autora colacionou laudo técnico (ID 59831706), assinado por mais de um(a) profissional da Engenharia Civil, em que os experts constataram, por meio de extensa análise técnica, diversos vícios construtivos no imóvel adquirido pelo(a) consumidor(a), inclusive, carreando registros fotográficos e quantificando o quantum necessário para a reparação dos danos.

A pretensão da parte autora, portanto, consiste no recebimento de indenizações por danos materiais e morais decorrentes dos alegados vícios de construção que foram identificados no seu apartamento, adquirido mediante contrato de financiamento celebrado com o réu, no âmbito do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, com recursos do FAR, ao argumento de que, como agente executor do programa, era dele (do réu) a obrigação de fiscalizar o desenvolvimento das obras.

A instituição financeira, por sua vez, impugna a pretensão, ao argumento principal de que não lhe subsiste responsabilidade pelos danos apontados.

Acontece que, conforme já antecipado, a parte autora comprovou as suas alegações, especialmente à vista do laudo juntado na peça inaugural, com esteio no art. 373, I, do CPC, o que não foi refutado, especificamente, pelo requerido, à luz do art. 343 do CPC, limitando-se a aduzir, genericamente, a posição de mero financiador e que não seria responsável por danos provocados a posteriori.

Vale rememorar que é de rigor a inversão do ônus da prova, com esteio no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em desfavor do banco requerido.

Logo, diante da falta de específica impugnação com relação ao laudo técnico apresentado com a inicial, em que detalhados os danos, devem ser acolhidas as suas conclusões que, amparadas na análise detalhada do imóvel, confirmaram a existência dos vícios e suas origens construtivas, pois sem relação com eventual falta de manutenção ou mau uso, o que sequer foi demonstrado pela parte adversa, bem como também detalhou os reparos necessários, inclusive o valor estimado para recuperação dos danos, que não se mostra abusivo e deve ser acolhido.

Neste contexto,
resta comprovada a existência de anomalias construtivas decorrentes de falhas na edificação do imóvel
pelas quais o réu, o qual detém responsabilidade civil objetiva, neste caso, assumiu contratualmente a responsabilidade, por ser ele o agente executor do programa Minha Casa Minha Vida,
impondo-se o acolhimento dos danos materiais pleiteados pela parte demandante
.

Com efeito, de rigor a observância ao artigo 186 do Código Civil, o qual estabelece que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. A ilicitude, portanto, pode decorrer tanto de um ato comissivo quanto omissivo. No caso de vícios construtivos em imóveis,
a falha na entrega de um bem de acordo com as especificações contratuais e as normas técnicas caracteriza uma violação do direito dos consumidores
.

Ainda que o Banco do Brasil não tenha sido o construtor direto dos imóveis, ele é parte essencial na operação, uma vez que, como instituição financeira, participa ativamente do financiamento e, em muitos casos, da fiscalização das obras. Assim,
sua omissão
no dever de garantir que o imóvel seja entregue em
conformidade com os padrões exigidos
pode ser considerada conduta ilícita por omissão, uma vez que ele poderia ter agido para evitar o dano.

O artigo 927, caput, do Código Civil, por sua vez, prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, é obrigado a repará-lo. Porém, o parágrafo único do mesmo artigo introduz a responsabilidade civil objetiva, ao estabelecer que haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos previstos em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem, que é justamente o caso dos autos.

No contexto dos imóveis financiados pelo Minha Casa Minha Vida, notadamente da Faixa 1, a responsabilidade civil objetiva se aplica ao Banco do Brasil, uma vez que a atividade financeira que desenvolve envolve riscos inerentes aos direitos do consumidor, especialmente no que diz respeito à entrega de imóveis em condições adequadas. Esse risco decorre da própria natureza do negócio, que envolve a disponibilização de crédito para a aquisição de bens essenciais, como a moradia, e pressupõe um dever de diligência por parte da instituição financeira na verificação da qualidade do bem financiado.

Ex positis, considerando a existência de conduta omissiva, o nexo causal entre essa omissão e os prejuízos materiais evidenciados,
impõe-se a condenação do Banco do Brasil pelos danos materiais
. A responsabilidade civil objetiva, com base nos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro, reforça que a instituição financeira deve ser responsabilizada independentemente de culpa, pois a atividade que desenvolve envolve riscos que afetam diretamente os consumidores.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais
, consigno que esse é um tema que por muito tempo passou ao largo do poder judiciário. É que, segundo orientação da antiga doutrina, os direitos da personalidade não eram suscetíveis de reparação patrimonial.

Ocorre que após a CF/88 a dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade passaram a receber proteção jurídica expressa, prevendo o direito à indenização nos arts. 1º, III, e 5º, V e X.

Reforçando o texto constitucional, o CDC estabeleceu no art. 6º, VI, que são direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais bem como o acesso aos órgãos judiciários com vistas à prevenção ou reparação de danos morais causados (art. 6º, VII).

No caso posto, contudo,
não merece prosperar a argumentação genérica fornecida pelo(a) Requerente
.

É fato que o imóvel possui vícios construtivos, não provocados pelo(a) consumidor(a), necessitando de reparos, tanto é que se decidiu pela condenação a título de danos materiais, como alhures fundamentado.

Todavia, tais vícios constatados não inviabilizaram a habitabilidade do imóvel, não comprometendo seu uso, de modo que, considerando que o(a) autor(a) não descreveu qualquer evento extraordinário que pudesse representar abalo imaterial, gerando os danos extrapatrimoniais e, por conseguinte, dever de indenizar,
a improcedência do pedido de indenização por danos morais é o que se impõe
.

Saliente-se que a existência desses vícios construtivos, por si só, não representa abalo aos direitos da personalidade, mormente considerando que não foram constatadas falhas estruturais e tampouco problemas que pudessem implicar em risco à saúde ou à integridade física dos moradores – como risco de desabamentos ou inabitabilidade do imóvel.

Por isso, é de rigor a
rejeição à indenização por danos morais
, conforme se depreende da jurisprudência pátria:

Ação de indenização por danos materiais e morais – Vícios construtivos – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes – Laudo pericial que indicou a existência de vícios de construção – Dever da construtora de indenizar o autor pelos danos materiais, inclusive com a inclusão da BDI – Dano moral não configurado – Mero dissabor que não enseja a reparação – Vícios constatados não inviabilizaram a habitabilidade do imóvel – Ausência de constatação de falhas estruturais ou problemas que pudessem implicar em risco à saúde ou à integridade física dos moradores – Partes igualmente sucumbentes em suas pretensões, devendo cada uma arcar com o pagamento de metade das custas, bem como honorários do patrono da parte adversa, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação – Sentença parcialmente reformada – Recurso da ré parcialmente provido e não provido o do autor, na parte conhecida.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000572-13.2022.8.26.0407 Osvaldo Cruz, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/02/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2024)

***

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Vícios construtivos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Dano moral. Inocorrência. Vícios que não impediram o uso do imóvel. Perito que não constatou perigo de desmoronamento. Reparação pretendida pressupõe ofensa aos direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, de modo que as situações narradas nos autos, só por si, não acarretam o dano moral. Dano moral não configurado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10392968820198260602 SP 1039296-88.2019.8.26.0602, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 22/08/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2022)

3. DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
o
BANCO DO BRASIL S.A.
ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da
sucumbência recíproca e equivalente
, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, data registrada no sistema.

PEDRO HENRIQUE FIALHO

Juiz de Direito Substituto respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA (Portaria n.º 4124/2024-GP, de 27 de agosto de 2024)

O
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs
recurso de apelação
contra sentença que o condenou ao pagamento de
indenização por danos materiais
decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado pelo
Programa Minha Casa Minha Vida
.

Alega
ilegitimidade passiva
, pois atuou apenas como
agente financeiro
, sem participação na construção ou fiscalização da obra. Alega ainda
abuso do direito de ação
, com indícios de
litigância predatória
pelo advogado da parte autora, e questiona a
hipossuficiência da autora
, por ter custeado laudos técnicos particulares.

Sustenta que a responsabilidade pelos vícios é da construtora, e que a sentença deve ser reformada, com
julgamento de improcedência
da ação. (24191301 - Apelação)

JACIARA DE SOUSA PIRES defende a
manutenção da sentença
que condenou o BANCO DO BRASIL ao pagamento de
indenização por danos materiais
, sustentando que o banco
atua como agente executor
do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, e portanto,
possui legitimidade passiva
.

Rebate as alegações de litigância predatória e ausência de hipossuficiência, argumentando que os
vícios construtivos estão comprovados por laudo técnico e fotos
, e que o imóvel é destinado à população de baixa renda.

Pede o
desprovimento do recurso do banco
. (24191301 - Apelação)

JACIARA DE SOUSA PIRES
interpõe
apelação adesiva
para
reformar a sentença
no ponto em que
negou a indenização por danos morais
, defendendo que os vícios construtivos no imóvel do
Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1
comprometem a
habitabilidade
e causam
sofrimento psíquico
.

Alega que o dano moral é
presumido (in re ipsa)
, conforme jurisprudência e estudo neurocientífico anexo, e requer a fixação da indenização em
R$ 10.000,00
. (24191307 - Apelação)

O
BANCO DO BRASIL S.A.
apresenta
contrarrazões ao recurso adesivo
de
JACIARA DE SOUSA PIRES
, requerendo a
manutenção da sentença
quanto à negativa de
indenização por danos morais
.

Sustenta que
não houve comprovação de abalo psicológico
, tampouco comprometimento da
habitabilidade do imóvel
, e que os vícios constatados configuram apenas
mero aborrecimento
.

Alega ainda a inexistência de responsabilidade do banco, que não praticou ato ilícito.

Por fim, reforça que, caso haja condenação, o valor deve ser
modesto e proporcional
. (24191311 - Contrarrazões)

É o relatório.

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos e passo à análise de seu mérito.

DA ALEGADA LITIGÂNCIA ABUSIVA

Recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema 1.198)
, fixou a tese segundo a qual, "constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova".

A tese aprovada estabelece que, ao identificar indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de forma fundamentada e observando a razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial para demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação.

Essa decisão visa combater o uso abusivo do processo judicial, que pode dificultar a prestação de uma jurisdição efetiva e gerar problemas de política pública. O entendimento deverá ser observado pelos tribunais de todo o país na análise de casos semelhantes.

É cediço que cabe ao Poder Judiciário o dever de coibir o exercício da advocacia abusiva, entretanto,
in casu,
não se vislumbra, ao menos por ora, nenhum fato concreto que relacione o feito em tela à alegada utilização abusiva do direito de ação para fins ilícitos.

Em que pese a causa possa sugerir indícios de uma advocacia de massa, no presente caso não é suficiente para afastar a presunção de sua boa-fé.

A propositura de demandas perante o Poder Judiciário é um direito constitucional e não pode ser banalizado com artifícios para diminuir os acervos e aumentar a produtividade dos Juízes e dos Tribunais.

Bem, para que se afigure o interesse processual da parte autora é necessário que esteja presente a adequação, a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, nos termos da jurisprudência pátria:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 1. O interesse processual consubstancia-se no trinômio adequação, necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, afigurando-se quando o provimento de mérito requerido for apto, em tese, a corrigir a situação de fato mencionada na inicial. 2. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, (art. 5º, XXXV, da CF e precedentes do STF e desta Corte de Justiça). 3. Uma vez evidenciado o erro material cometido quando da prolação da sentença fustigada, no tocante ao dispositivo legal transcrito quando do julgamento da extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual, impõe-se a sua correção, a qualquer tempo e, até mesmo, de ofício. REMESSA DESPROVIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. (TJ-GO - Reexame Necessário: 00648579520088090051, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURADORA DENUNCIADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO. NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. LIMITES DA APÓLICE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ: "Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice" (REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012). 2. "O que caracteriza o interesse processual ou interesse de agir é o binômio necessidade-adequação; necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados" (REsp 659.139/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 01/2/2006, p.537). 3. O interesse processual das autoras na apuração real dos valores da apólice de seguro é incontroverso, seja em virtude da adequação do provimento, por se tratar de condenação solidária entre seguradora e devedor, seja pela necessidade de ampliar as possibilidades de recebimento da condenação. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1504823 PR 2014/0224177-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

Ainda, Segundo Nelson Nery Jr., INTERESSE DE AGIR estava previsto no Código de Processo Civil de 1939. O Código atual, modificou o nomen iuris "INTERESSE DE AGIR" para "INTERESSE PROCESSUAL".

Deste modo, a parte autora alega que houve falha na prestação do serviço, colacionando laudo pericial aos autos (Id 24191255), surgindo daí um ato ilícito que pode ser levado ao Judiciário, o que evidencia a utilidade da prestação jurisdicional.

Em situações semelhantes, há precedentes desta turma julgadora:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA . Nos contratos firmados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ( CDC), conforme entendimento do STJ no Tema 996. Configura responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de prestação de serviços, sendo a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo. O atraso significativo na entrega do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável. Quantum indenizatório mantido em R$10 .000,00 (dez mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Agravo Interno conhecido e desprovido. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação da recorrente, mantendo a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atraso significativo na entrega de imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aos contratos firmados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) a responsabilidade solidária da instituição financeira pelo inadimplemento contratual relativo ao atraso na entrega do imóvel; (iii) o valor fixado a título de danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação do CDC aos contratos do Programa Minha Casa Minha Vida é pacificada pela jurisprudência do STJ, conforme decisão proferida no REsp 1.729.593/SP, vinculada ao Tema 996 .

4. A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo está devidamente caracterizada, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo a instituição financeira responsável pelo inadimplemento contratual, uma vez que não demonstrou a responsabilidade exclusiva de terceiros. 5 . O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais revela-se adequado, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Agravo Interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: Nos contratos do Programa Minha Casa Minha Vida, aplica-se o CDC, sendo a instituição financeira solidariamente responsável pelo inadimplemento contratual decorrente de atraso significativo na entrega do imóvel, ensejando indenização por danos morais." "Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7º, parágrafo único; CC, arts . 186 e 927."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01425619120158140087 22126455, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

É cediço que cabe ao Poder Judiciário o dever de coibir o exercício da advocacia abusiva, entretanto,
in casu,
não se vislumbra, ao menos por ora, nenhum fato concreto que relacione o feito em tela à alegada utilização do direito de ação para fins ilícitos.

A propositura de demandas perante o Poder Judiciário é um direito constitucional e não pode ser banalizado com artifícios para diminuir os acervos e aumentar a produtividade dos Juízes e dos Tribunais.

Ademais, em que pese a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter decidido, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.198), que o juiz pode exigir documentos para coibir litigância abusiva, caberá à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) o papel crucial no combate à litigância abusiva, eis que a decisão do STJ reafirma que a OAB tem a competência exclusiva para apurar e punir eventuais abusos cometidos por advogados.

Assim, por não verificar a litigância abusiva no presente caso,
rejeito a preliminar
.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil alega que atuou exclusivamente como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não possuindo qualquer responsabilidade sobre eventuais vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pela parte autora.

Todavia, tal preliminar não merece acolhimento.

Nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas.

Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedeia a concessão do financiamento, mas também detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos. Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o BANCO DO BRASIL, enquanto gestor e representante do FAR, responde pelos vícios construtivos, conforme demonstram os seguintes precedentes:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL . Autora que é adquirente de imóvel do programa 'Minha Casa Minha Vida' e busca a responsabilização do requerido por danos decorrentes de vícios construtivos, bem como o recebimento de indenização por danos morais. Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do 'Banco do Brasil'. Inconformismo. Acolhimento . Requerido que, no caso em tela, não figura como simples agente financeiro, mas como representante do 'Fundo de Arrendamento Residencial', que é responsável por eventuais danos físicos constatados no imóvel, nos termos do art. 6º-A, inciso III da Lei nº 11.977/2009. Legitimidade passiva configurada . Precedentes deste Tribunal e do STJ em casos semelhantes. Feito que não está em condições de julgamento, sendo necessária produção de provas. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem. RECURSO PROVIDO" . (v. 37053). (TJ-SP - AC: 10392855920198260602 SP 1039285-59.2019 .8.26.0602, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 18/08/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. BANCO DO BRASIL . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FEDERAL EXECUTORA DE PROGRAMA DE MORADIA NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA. 1 . A responsabilidade da instituição financeira em relação a vícios de construção ou atraso na entrega da obra dependerá das circunstâncias em que se verifica sua intervenção nos seguintes termos: a) inexistirá, se atuar como agente financeiro em sentido estrito; b) existirá, se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (Precedente STJ, REsp n. 1102539, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma) . 2. O Banco do Brasil atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda, já que o imóvel está vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, verificando-se dos autos que as partes celebraram o "Contrato Particular, com efeito de Escritura Pública, de Venda e Compra Direta de Imóvel Residencial com Alienação Fiduciária do Imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - Recursos FAR", cujo objeto era a compra de uma unidade residencial situada no Município de Rio Branco. 3. No contrato o Banco do Brasil consta como representante do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, na forma do Decreto n . 7.499/2011 (p. 108 - item 1, A). 4 . Sendo, portanto, cabível a responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais vícios construtivos verificados no imóvel objeto do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. 5. Recurso Provido. (TJ-AC - AC: 07026212420208010001 Rio Branco, Relator.: Des. Francisco Djalma, Data de Julgamento: 18/06/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2021).

Diante do exposto, resta evidenciado que o Banco do Brasil não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que teria apenas financiado o empreendimento. A fiscalização das condições da obra é inerente à sua posição como gestor do programa habitacional, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda.

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo BANCO DO BRASIL S.A.

DO MÉRITO RECURSAL

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL

A responsabilidade civil do
BANCO DO BRASIL
no caso em apreço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira atuou como fornecedora no contrato firmado com a parte autora.

O Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras. Assim, ao assumir tal encargo, atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional, conforme demonstram os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. LUCROS CESSANTES. MONTANTE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "para efeito de responsabilização por atraso no cumprimento do prazo de entrega do imóvel, é irrelevante se o contrato é regido pelas normas gerais do SFH ou pelas regras próprias do PMCMV, porquanto o descumprimento contratual em discussão, a ensejar o pagamento das perdas e danos, envolve apenas a relação de consumo estabelecida entre a promitente vendedora e o adquirente da unidade autônoma. Destarte, diferentemente do que querem fazer crer as agravantes, não há que se falar que o entendimento de que os lucros cessantes devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado seja aplicável tão somente nas específicas hipóteses em que o imóvel pertence ao Programa Minha Casa Minha Vida" (AgInt no REsp n. 2.003.066/PA, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Sem incorrer nos óbices mencionados, não há como rever o entendimento da Corte de origem de que o valor de R$ 2.091,00 (dois mil e noventa e um reais) mensais, a título de lucros cessantes, estaria dentro da média do mercado local, a fim de autorizar sua redução. 5. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.037.483/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços. Precedentes. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, desta relatoria, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que, no caso de atraso na entrega do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, é presumido o prejuízo do comprador, consistente na injusta privação do bem, a ensejar a reparação material. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020)

À luz do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço somente pode ser afastada quando demonstrada alguma das excludentes previstas nos seus incisos, a saber: (I) inexistência do defeito alegado; ou (II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel
(ID 24191255)
.

Quanto ao referido laudo pericial
(ID 24191255)
, constata-se que este foi elaborado por profissional qualificado, contendo descrição detalhada dos vícios construtivos, registros fotográficos e estimativa dos custos de reparação. Além disso, o réu não impugnou de forma específica suas conclusões nem requereu prova pericial judicial para contestá-lo, descumprindo o ônus previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil, quedando-se inerte, inclusive, quando instado pelo Juízo de origem a informar se tinha mais provas a produzir
(ID 24191292)
.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos
, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e a omissão do Banco do Brasil no dever de fiscalização,
mantenho a sua condenação ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de
R$ 12.733,35 (doze mil e setecentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos)
.

DOS DANOS MORAIS

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que os vícios construtivos no imóvel adquirido comprometeram sua habitabilidade, causando-lhe sofrimento emocional, frustração e prejuízos financeiros, especialmente diante de sua difícil condição socioeconômica. Afirma que o que deveria ser a realização do sonho da casa própria transformou-se em uma fonte de angústia e incerteza, privando-a do direito à moradia digna.

O direito à moradia digna está expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, não se tratando de mera questão patrimonial, mas de um direito fundamental que visa assegurar qualidade de vida e dignidade ao cidadão. No caso concreto, os vícios construtivos verificados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante, o que justifica a reparação por danos morais.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0141548-57.2015.8.14.0087 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0142552-32.2015.8.14.0087 – Relator(a): Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES –20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 11 À 18.06.24)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de
JACIARA DE SOUSA PIRES
para
condenar o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
, corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 389, parágrafo único do CC.

Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora no percentual do art. 406, do CC, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por:

1.
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo-se a condenação pelos danos materiais, nos termos da sentença recorrida.

2.
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JACIARA DE SOUSA PIRES
, para reconhecer a existência de danos morais e condenar o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora, a contar da citação, com base no art. 405 e 406, do CC, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

Tendo em vista a modificação substancial da sentença em razão do provimento do recurso da parte autora para incluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, observa-se que a sucumbência se tornou majoritariamente do Banco do Brasil S.A.

Diante disso, deve ser reformada a distribuição dos ônus sucumbenciais, cabendo ao réu arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025